Tribunal: TJES
Processo: 0033034-65.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033034-65.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WANDER DA CUNHA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033034-65.2018.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WANDER DA CUNHA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL
(QUATRO VEZES).

RECURSO
MINIST
E
RIAL.
PRETENSÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR REFERENTE ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.
Conduta ínsita ao crime de roubo.

ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄4 (QUARTO) EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL. VIABILIDADE. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE AO NÚMERO DE DELITOS. PRECEDENTES STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
R
ECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
Inexistem elementos que demonstrem que o
modus operandi
adotado revelou gravidade concreta superior à ínsita ao crime de roubo, de modo que, em respeito ao livre convencimento do Juiz, e ausente notória ilegalidade, inadequação ou desproporcionalidade, impõe-se a manutenção da pena-base como fixada na sentença.
2.
O aumento de pena em razão do concurso formal (artigo 70 do Código Penal) deve ser calculado pelo número de delitos praticados. Precedentes do STJ. No caso dos autos, ao fixar o aumento em 1/6 (um sexto), o magistrado sentenciante aplicou a fração em margem inferior a adotada pela jurisprudência pátria. Tendo em vista a prática de 04 delitos de roubo, contra 04 (quatro) vítimas distintas, deve ser utilizada a fração de 1/4 (um quarto) para o aumento.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033034-65.2018.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WANDER DA CUNHA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
WANDER DA CUNHA SILVA
nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de novembro de 2018, por volta das 6h45min, na Av. Américo Buaiz, Praia do Suá, Vitória/ES, o denunciado, devidamente associado a um indivíduo não identificado nos autos, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, 04 (quatro) aparelhos de telefonia celular, bem como, tentou subtrair pertence da vítima ainda não identificada, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta ainda que o réu, mediante o uso de um simulacro de arma de fogo, rendeu as vítimas, e acompanhado de seu comparsa, exigiram que entregassem os seus pertences, ocasião em que foi subtraído da vítima Idalina dos Santos um celular “MOTO G” da vítima Vânia Maria da Silva um aparelho celular “SAMSUNG G-PRIME” da vítima Edna Cosme Dias um aparelho “MOTOROLA G5 PLUS” e da vítima Vicentina da Silva um aparelho “SAMSUNG DUOS”.

O membro do
Parquet
, em suas razões recursais, pugna pela exasperação da pena-base em razão das circunstâncias dos delitos, bem como requer a revisão da fração de aumento utilizada no concurso formal.

Inicialmente, passo à análise da dosimetria da pena procedida pelo julgador monocrático e objeto de impugnação pelo Ministério Público Estadual.

Analisando detidamente os autos, entendo não haver reparos a serem realizados na r. sentença em relação a este ponto. Vejamos.

O órgão ministerial busca a reforma da dosimetria penal para ser valorado, em desfavor do apelado, as circunstâncias do crime. Salienta, para tanto, a prática do delito em local de grande circulação (ponto de ônibus), contra quatro vítimas distintas e em concurso de agentes.

As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso.
In casu
, embora o órgão acusatório mencione elementos concretos do fato, não identifico demonstração de que o
modus operandi
adotado revelou gravidade concreta superior à ínsita ao crime de roubo.

O fato da ação ter sido realizada no ponto de ônibus não demonstra, por si só, maior reprovabilidade da conduta, assim como o emprego de ameaça, mediante uso de simulacro de arma de fogo e palavras, é circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.

Ademais, oportuno mencionar que o concurso de agentes foi devidamente sopesado como causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

Assim, em respeito ao livre convencimento do Juiz, e ausente notória ilegalidade, inadequação ou desproporcionalidade, impõe-se a manutenção da pena-base, como fixada na sentença.

Já em relação ao pedido de aplicação da fração de 1⁄4 (um quarto) no aumento da pena em razão do concurso formal, entendo assistir razão ao órgão ministerial.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculado com base no número de infrações penais cometidas, que concretizará a fração de aumento abstratamente prevista em lei (1/6 a 1/2), exasperando-se a pena do crime de maior reprimenda.

Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.

Com efeito, a jurisprudência pátria estabelece um parâmetro para a aplicação da fração prevista, que deve ser calculada pelo número de delitos praticados.

Na hipótese dos autos, ao fixar o aumento em 1/6 (um sexto), o magistrado sentenciante aplicou fração em margem inferior a adotada pela jurisprudência pátria, já que foram 04 (quatro) o número de vítimas, sendo imperiosa a elevação da fração de aumento para 1⁄4 (um quarto).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

DOU
-
LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
para adotar a fração de 1/4 (um quarto) em relação ao concurso formal (art. 70, do CP).

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à
dosimetria da pena
, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal.

Mantenho toda a análise da pena procedida anteriormente pelo douto magistrado.

Contudo, na terceira fase da dosimetria da pena, considerando que os crimes de roubo qualificado pelo concurso de agentes foram praticados contra 04 (quatro) vítimas distintas, em concurso formal, aumento a reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em 1/4 (um quarto), fixando-a em
06
(
seis
) anos
e 08 (oito) meses de reclusão
.

Em razão da causa de diminuição prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal,

reduzo a pena em 1/3 (um terço),

tornando definitiva a reprimenda de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho
incólumes
os demais termos da
r.
sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)